Tribunal: CARF
Processo: 10920.720332/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720332/2016-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.305 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
ASCENSUS TRADING & LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
COMPRAS SIMULADAS. GLOSA.
Comprovada em procedimento fiscal a simulação de compras para geração de
créditos fictícios, cabível a respectiva glosa, o indeferimento do pedido de
ressarcimento, a não homologação das declarações de compensação
vinculadas, bem como o reconhecimento da fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente), Larissa Nunes Girard (suplente convocada),
Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente
Substituta).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. Acórdão no 10-
58.494, proferido pela 2a Turma da DRJ/POA. Adoto o relatório do acórdão recorrido, que bem
resume a controvérsia:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos de Cofins
vinculados a receitas de exportação no valor de R$ 969.133,23, identificado
como 18063.36237.291013.1.1.09-6411, formalizado em 29/10/2013, relativo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720332/2016-51
Fl. 3535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720332/2016-51

ao 2o trimestre de 2012. O crédito foi totalmente empregado em compensações
através do PER/DCOMP 20686.84537.291013.1.3.09-6911.
O direito creditório foi totalmente negado por meio do Despacho Decisório
proferido em 08/04/2016, haja vista a constatação de simulação de compras,
glosadas na totalidade. É explicado que a fraude para geração de créditos foi
descoberta em investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao
Crime Organizado – GAECO do Ministério Público do Estado de São Paulo
com a Secretaria da Fazenda daquela unidade da Federação, objeto do
procedimento Investigatório Criminal 9406610000029/11-4, lastreado na
Medida Cautelar Sigilosa 071.01.2112.002885-8/000000.000, da 1a Vara
Criminal da Comarca de Bauru. Em 20/05/2012, sob o nome de Operação
Yellow, foi deflagrada operação que resultou na prisão temporária de diversos
envolvidos, seqüestro e arresto de bens, bloqueio de valores e busca e apreensão
nos locais utilizados pela quadrilha. No Relatório Final de Investigação, o
interessado, ainda sob a denominação de AC comercial, é citado como
beneficiário do esquema fraudulento, aparecendo em diversas escutas
telefônicas, relatórios de inteligência e relatórios do COAF sobre transações
financeiras
Cientificada em 13/04/2016, é apresentada manifestação de inconformidade em
11/05/2016, sendo portanto tempestiva.
Inicialmente, faz longa explanação a respeito da legitimidade do crédito
tributário pleiteado e utilizado nos pedidos de compensação, originado de
aquisições de bens para revenda A seguir, discorre sobre a inexistência de
fraude simulação nas compras e vendas de farelo de soja, alegando a existência
de propósito negocial nas operações de exportação de soja, explicando que, por
se tratar de empresa de empresa com forte atuação no ramo de importações,
efetivou operações de exportação, ainda que com baixa margem de lucro, com o
intuito de equilibrar os custos das importações, o que tornaria o negócio como
um todo viável.
Destarte, as operações não poderiam ser reputadas como desprovidas de
propósito negocial., dado que os créditos gerados com as operações de
exportação são atrativos e devem ser considerados no ganho total. Ressalta que
as condutas ilícitas de planejamento tributário, que coadunam na evasão fiscal,
são negócios jurídicos que implicam na não ocorrência do fato gerador de
determinado tributo, o que não se verifica no presente caso, uma vez que as
aquisições e vendas de farelo de soja pela autuada não impedem a ocorrência de
qualquer fato gerador.
Aduz que os procedimentos logísticos de encaminhar a mercadoria diretamente
ao porto, sem passar pelo estabelecimento da empresa, constituem prática não
vedada pela legislação, tendo como objetivo otimizar tempo e espaço no trânsito
da mercadoria.
Alega que não teria havido simulação nas operações, dado que a Empresa
efetivamente adquiriu farelo de soja da empresa Multióleos e Faróleos. Para
tanto, traz ao processo notas fiscais, e comprovantes de entrada da mercadoria
no território catarinense (conhecimentos de carga), além dos comprovantes de
pesagem da mercadoria recebida nos terminais de armazenamento e declarações
de exportação.
Observa que a única prova da Fiscalização está baseada no procedimento
investigatório criminal do GAECO, no qual a empresa não foi denunciada,
Fl. 3536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720332/2016-51

sendo que aquele inquérito está em andamento, com decisões já proferidas, o
que compromete as alegações do Fisco, baseadas apenas nas acusações do
Ministério Público.
O r. acórdão recorrido restou assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
Ementa:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
CRÉDITO.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. COMPRAS SIMULADAS.
GLOSA. Comprovada em procedimento fiscal a simulação de compras
para geração de créditos fictícios da Contribuição para o PIS/Pasep,
cabível a glosa destes, o indeferimento do pedido de ressarcimento e a
não homologação das declarações de compensação vinculadas.
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO
ILÍCITO. Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio
de interposta pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da
contribuição devida, é de se glosar os créditos decorrentes dos
expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que aduz que, as afirmações
inseridas no auto de infração são baseadas na denúncia do Ministério Público do Estado de São
Paulo e opiniões dos investigadores, e resumem-se ao início das investigações, sem considerar
que muita coisa foi apurada nos meses seguintes.
Afirma ainda que buscou por outros meios informações sobre o Procedimento
Investigatório Criminal e obteve provas de que as empresas do grupo SINA, diferentemente do
apontado no Auto de Infração e na decisão de primeiro grau, encontram-se com situação ativa.
Acrescenta que segundo decisão da 10a Câmara de Direito Público do TJ de São
Paulo dá conta de que boa parte das empresas do Grupo Sina existem de fato, tem volume de
operações considerável, geram empregos, além de abastecerem indústrias de grande porte.
Alega ainda que apresentou memorandos de exportações, registro de exportação,
comprovantes de exportação de cada operação, conforme relação abaixo, dando conta de que
realmente houve a exportação, sem qualquer fraude ou simulação.
Afirma que não há prova nos autos de que as operações praticadas pela Ascensus
eram simuladas.
Também não há prova de que a empresa Ascensus tinha conhecimento das
supostas irregularidades praticadas pelo Grupo Sina em razão da sua reestruturação societária.
Não se demonstrou assim, o conluio entre as empresas que pudesse ensejar a prática de
simulação.
Assevera que há propósito negocial na operação, consistente na oportunidade de
expandir os negócios e, ao mesmo tempo, equilibrar os custos da importação através dos créditos
acumulados com a exportação. Além disso, dados estatísticos apontam que a rentabilidade média da
Fl. 3537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720332/2016-51

soja em 2014/2015 foi de 3,6% no Brasil. Desse modo, a margem empregada nas operações objeto
do presente Auto de Infração em muito se assemelha à realidade do mercado.
Acrescenta que desde que o contribuinte atue conforme a lei, ele pode fazer seu
planejamento tributário para reduzir sua carga tributária. O fato de sua conduta ser intencional
(artificial), não traz qualquer vício.
Pondera que o fato de as mercadorias serem encaminhadas diretamente ao porto
não é prática vedada pela legislação. Além de ter por objetivo otimizar questões como tempo e
espaço no circuito econômico do produto.
Afirma ainda que no presente caso não há que se falar em simulação, pois não se verifica
elemento oculto na operação e qualquer demonstração de conluio entre as partes. Não foi criada nenhuma
situação para enganar ou iludir o Fisco.
Acrescenta que a empresa Ascensus, situada em Santa Catarina, efetivamente adquiriu os
farelos de soja da empresa Multióleos e Faróleos, conforme comprovam as notas fiscais já anexadas ao
processo. A entrada da mercadoria no território catarinense é comprovada pelos Conhecimentos de
Transporte Rodoviário de Carga, nos quais consta a origem da mercadoria e o destino (Santa Catarina),
ressaltando-se que nas próprias Notas Fiscais de Saída consta o carimbo do Posto Fiscal, registrando a
entrada da mercadoria no Estado de Santa Catarina.
Há também os memorandos, declarações e comprovantes de exportação, comprovantes de
pesagem da mercadoria quando recebida nos terminais onde foram armazenadas, conhecimentos de carga
(BL), documentos estes não impugnados pela Receita Federal do Brasil e que comprovam a efetividade
da operação.
Alega ainda que o Superior Tribunal de Justiça já firmou seu entendimento no
sentido de que o comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento
do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da
compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a
partir de sua publicação. O que se verifica também na Súmula 509 do STJ.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
1.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
2.
Inicialmente, gostaria de transcrever trecho do Termo de Encerramento
de Fiscalização que aponta as irregularidades cometidas, vejamos:
Intimou-se então o contribuinte a apresentar comprovantes de pagamento e
conhecimentos de transporte referentes a algumas compras selecionadas por
amostragem e, por ser praxe na negociação de commodities, os contratos de
compra e venda com aquelas empresas. Sua resposta trouxe comprovantes de
pagamento de boletos bancários, extratos bancários com transferências,
memorandos e registros de exportação, comunicações, etc.
Fl. 3538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720332/2016-51

Não apresentou conhecimentos de transporte afirmando “as notas de entrada
emitidas pela Faróleos e Multióleos, o campo frete consta como pago pelo
Emitente, desta forma a Ascensus não tem o CTR, pois não pagou o frete” (fl.
3437). Esta informação foi confirmada nas notas fiscais, bem como que o farelo
de soja, quando saía de Multióleos e Faróleo, era diretamente entregue em
armazéns nos Portos de Paranaguá-PR e São Francisco do Sul-SC, por conta e
ordem do adquirente AC Comercial Exportadora Ltda. (antigo nome
empresarial da fiscalizada Ascensus Trading & Logísitca Ltda.), ou seja, a
mercadoria não transitava fisicamente pelas instalações da fiscalizada, quando
comprava também ordenava que fosse entregue diretamente nos portos de
embarque.
Desta feita, a princípio, as compras e subsequentes exportações indiretas tem
aparência de corretas. Porém, não é o caso aqui.
Inicialmente é de se estranhar a falta de propósito negocial, ou no mínimo
discutível propósito, em revender bens por valor praticamente igual ao seu
custo, representado pela diferença a menor entre a receita de vendas e o valor de
aquisição descontados os tributos recuperáveis. Considerando que ao comprar
no mercado interno o adquirente obtém créditos tributários de ICMS de 12%, da
Contribuição para o PIS/Pasep de 1,65% e da Cofins de 7,6%, perfazendo
21,25%, a aquisição de R$ 33.580.855,52 em farelo de soja traduz-se em R$
7.135.931,79 de créditos recuperáveis, resultando num custo contábil de R$
26.444.923,73 e, caso revenda os mesmos bens com fim específico de
exportação1, num percentual de lucro bruto de 3,5%.
Com margem bruta tão reduzida, comparativamente ao esforço dispendido para
encontrar o produto, contratar a compra, pagar, encontrar um cliente, contratar a
venda, receber o pagamento, assumir o risco de inadimplência, acertar
transportes e seguros, custo de oportunidade do capital, etc., e depois tributar o
resultado, é de se supor que o intuito destas operações não seja exclusivamente
o lucro, mas sim e precipuamente os créditos tributários gerados. Mas se o valor
em créditos estava incluso no preço pago pelas mercadorias, donde adviria a
vantagem? Basta que aquele montante de créditos tributários gerados na
operação não seja efetivamente recolhido aos cofres públicos.
Foi exatamente isso que aqui ocorreu.
Com autorização2 do Poder Judiciário do Estado de São Paulo (fl. 4788), no
âmbito do Procedimento Investigatório Criminal n.o 9406610000029/11-4,
lastreado na Medida Cautelar Sigilosa n.o 071.01.2012.002885-8/000000.000
(n.o 144/12), da 1.a Vara Criminal da Comarca de Bauru, tivemos acesso à
investigação da força-tarefa judicialmente autorizada entre o Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO do Ministério Público do
Estado de São Paulo e a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que
desbaratou esquema fraudulento na cadeia de produção, beneficiamento,
comercialização e exportação de soja envolvendo diversas pessoas físicas,
laranjas, empresas de fachada, de prateleira, interpostas e offshore, com
cometimento dos crimes de formação de quadrilha, falsidade ideológica e
documental, lavagem de dinheiro, contra a ordem tributária, corrupção ativa e
passiva.
Denominada Operação Yellow, deflagrada em 20/05/2013, resultou à época na
prisão temporária de diversos envolvidos, sequestro e arresto de bens, bloqueio
de valores e busca e apreensão nos locais utilizados pela quadrilha, amplamente
divulgada pela imprensa, reportagens exemplificativas às fls. 1179/1189.
Os excertos abaixo foram extraídos do Relatório Final da Investigação (fls.
4463/4782), destaques constam no original.
Fl. 3539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720332/2016-51

Após cerca de 1 ano e 6 meses de intensa investigação, envolvendo diretamente
diversos órgãos da Administração Pública Estadual e Federal, bem como
mobilizado expressivo material humano e técnico, evidenciou-se o que talvez
fique caracterizado como uma das maiores organizações criminosas já
detectadas neste setor, e que não só se presta a corromper com quantias
milionárias agentes públicos que se põe no caminho de seus negócios espúrios,
mas também se volta diretamente a causar lesão bilionária aos cofres públicos.
...
De maneira resumida, as seguintes práticas foram comprovadas:

Fl. 3540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720332/2016-51

Fl. 3541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720332/2016-51

Fl. 3542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720332/2016-51

Fl. 3543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720332/2016-51

Em síntese, a fraude consistia na venda simulada de soja e subprodutos feita por
empresas de fachada (Multióleos e Faróleo) a intermediários (outras empresas
do mesmo grupo, uma empresa do Paraná, a fiscalizada e outra de Santa
Catarina) que imediatamente revenderiam a outra empresa do grupo (Sina) para
que esta exportasse. O farelo de soja sempre pertenceu ao Grupo FN/Sina e
esteve todo o tempo nas dependências da Sina, saindo de lá diretamente para os
portos de embarque, transitando apenas documentalmente pelos intermediários
que, na passagem, ficavam com os créditos tributários. As vendedoras iniciais,
em nome de laranjas ou offshore, serviam para acumular as dívidas tributárias
pelos créditos gerados, que nunca seriam pagas, e para blindar Sina, existente de
fato e real exportadora.
A fiscalizada, sob a antiga denominação AC Comercial, é textualmente citada
no Relatório como participante do esquema e em diversas escutas telefônicas,
relatórios de inteligência, relatórios do COAF sobre transações financeiras, etc.,
ou seja, no farto material probatório da fraude.

3.
A transcrição realizada é importante, apesar de longa, porque joga luz
em algumas questões, que entendo extremamente relevantes para seu deslinde.
4.
Primeiro, formalmente a operação possui todos os ares de legalidade,
inclusive com prova robusta em direção a sua ocorrência. Ainda assim, a fiscalização e,
posteriormente, a r. DRJ, com base na investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate
ao Crime Organizado – GAECO do Ministério Público do Estado de São Paulo em conjunto com
a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, objeto do Procedimento Investigatório Criminal
n.o 9406610000029/11-4, lastreado na Medida Cautelar Sigilosa n.o 071.01.2012.002885-
8/000000.000, da 1.a Vara Criminal da Comarca de Bauru, concluíram pela existência de
simulação no caso concreto:
Fl. 3544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720332/2016-51

Não se pode deixar de reconhecer na investigação realizada pela fiscalização, e
por outras equipes que a assistiram nessa tarefa, um cuidadoso e alentado
trabalho, incansavelmente voltado para a colheita de provas da prática
simulatória acima descrita. Nesse sentido, vários elementos indiciários e provas
diretas foram relacionados, como se constata na informação fiscal:
depoimentos, documentos fiscais, movimentação financeira com extratos
bancários, diligências nos locais indicados como domicílio tributário e
funcionamento das empresas fictícias e tudo reportado com os documentos
juntados aos autos.
O padrão de conduta, repetido ao longo do tempo, foi manifestado por atos
específicos e reiterados fluindo na direção do mesmo resultado.
Especificamente, a autoridade fiscal apurou a mesma infração ao longo do
período auditado, consistente em declarar créditos fictícios, obtidos mediante a
inclusão ou participação artificial de pessoa jurídica nas operações com farelo
de soja. Longe de se tratar de meros equívocos e erros, explicáveis pela
negligência, a fiscalização empreendida logrou êxito em provar prática
sistemática e reiterada do contribuinte com o objetivo de obter vantagem
indevida no ressarcimento das contribuições. Destarte, os documentos juntados
pelo contribuinte relativos a conhecimentos de transporte rodoviário de cargas,
operações de pesagem de mercadoria, etc, não têm o condão de desconstituir as
conclusões da auditoria fiscal.
5.
De outro lado, a Recorrente juntou Certidão de objeto do procedimento
investigatório criminal; certidões de antecedentes criminais que apontam para a ausência de
participação ou, ao menos, que não possuem qualquer ação criminal tramitando contra si na
Comarca de São Paulo/SP e Joinville/SC, onde possuem domicílio. (certidão de antecedentes
criminais em anexo).
6.
Além disso, junta cópias do Sintegra das empresas Faróleo e Sina que
apontam que estas encontram-se com situação ativa. Corrobora seu posicionamento com
manifestações do judiciário que indicam que tais empresas possuíam negócios ativos.
7.
Ocorre que, segundo consta do relatório final de e-fls., as operações
relacionadas ao grupo FN eram de larga escala, envolvendo inclusive a participação e o conluio
de fiscais o que retira a fidelidade dos documentos apresentados pela Recorrente.
8.
Além disso, o Relatório Final da GAECO esclarece que as empresas
contatadas para participar da fraude estabelecida pelo grupo FN eram informadas dos
procedimentos que seriam adotados, retirando também, na visão deste julgador, eventual boa-fé
que se pudesse alegar.
9.
As operações envolvendo o grupo FN já foram objetos deste e.
Conselho, por exemplo ao julgar o processo administrativo no 12571.720093/201591 que restou
assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. Cabe a
atribuição de responsabilidade solidária àqueles que tiverem interesse comum
na situação que constitua o fato jurídico tributário, nos termos do art. 124, I, do
CTN.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. VALIDADE. A validade do planejamento
tributário é aferida após verificação de adequação da conduta no campo da
Fl. 3545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720332/2016-51

licitude ou da ilicitude. Assim, a opção negocial do contribuinte no desempenho
de suas atividades, quando não integrar qualquer hipótese de ilicitude, ou seja,
implicando a ausência de subsunção do fato à norma tributária ou acarretando o
enquadramento à norma tributária que prescreva exigências menos onerosas, é
perfeitamente lícita e não susceptível de desconsideração pela autoridade
administrativa para fins de tributação. Estará o contribuinte no campo da
ilicitude se o negócio jurídico for simulado ou se houver a ocorrência do
disposto nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, ou seja, se as condutas
esconderem, modificarem ou excluírem o fato jurídico tributário.
SIMULAÇÃO. CONCEITO. Considera-se simulação quando a vontade
declarada no negócio jurídico não se coaduna com a realidade do negócio
firmado, hipótese em que o Fisco deve alcançar o negócio jurídico que se
dissimulou, para proceder à devida tributação.
FRAUDE. CONLUIO. MULTA QUALIFICADA. Havendo a comprovação de
atos simulados, com o único propósito de esquivar-se das obrigações tributárias,
obtidos por meio de uma fraude perpetrada em conluio entre as partes
envolvidas, deve ser aplicada multa qualificada determinada pelo § 1o do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A obrigação tributária
principal compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o crédito
tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora,
devidos à taxa Selic.
10.
Nesse ponto, em que pese o inconformismo da Recorrente, e ausentes
novos argumentos que possam alterar o resultado do julgamento, proponho a confirmação da
decisão proferida pela r. DRJ, por ela concordar, nos termos do art. 57, §3o do RICARF:
Fl. 3546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720332/2016-51

Fl. 3547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720332/2016-51

11.
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 3548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720332/2016-51

Fl. 3549
DF CARF MF
Documento nato-digital